Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010006-37.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: CÉSAR ROSSONI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por César Rossoni contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela urgência para pagamento de tratamento de alto custo proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por apresentar infecção pelo coronavírus, internou pela rede particular no Hospital Unimed do Município de Rondonópolis e, em razão da gravidade do seu quadro clínico, a equipe médica recomendou a sua transferência para outro hospital com suporte a oxigenação por membrana extracorpórea, entretanto, não há disponibilidade do tratamento recomendado no Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual “teve que ser transferido para o Rio de Janeiro, onde havia uma única vaga”.
Assevera que, com “as reservas da família, mais empréstimos de amigos, garantiram o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) discriminados no orçamento como instalação de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), e 5 (cinco) dias de internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, contudo, “os médicos estimaram 30 (trinta) dias para a melhora, e mais 15 (quinze) dias para a retirada do ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), ou seja, ao todo 45 (quarenta e cinco) dias, o valor total a ser pago, extraindo o que já foi pago pela família [...], é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)”.
Afiança que “ficou evidente que não foi a família quem pediu ou quis a transferência, e sim a família foi compelida pelos médicos do hospital de que o autor tinha que ser submetido a ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), e que tinha que ser transferido.”.
Afirma que “o agravado possui verbas da União Federal para combate ao covid, donde o dinheiro para custear o tratamento não trará prejuízos ao funcionamento do Estado. Além disso, há que se considerar que entre um interesse financeiro do Estado e o direito a saúde e a vida, estes últimos devem prevalecer.”.
Requer a antecipação da tutela da pretensão recursal para que seja “determinado ao Estado de Mato Grosso que efetue o pagamento do valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), cujo valor deve ser pago de 5 (cinco) em (cinco) dias, sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) diretamente ao hospital Rede D’or São Luiz S.A. Unidade Copa Star, Rio de Janeiro [...], e o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a empresa prestadora de serviços da ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea)”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito do demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite(m)-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte autora para a réplica. Caso a parte ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. [...]. (Id. 90059958, fls. 2/5).
O agravante, com quarenta e oito (48) anos de idade, apresenta infecção pelo coronavírus, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Rede D’or São Luiz S.A., Unidade Copa Star, no Estado do Rio de Janeiro; e, em continuidade ao tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea, necessita que o Estado de Mato Grosso, a cada cinco (5) dias, efetue o pagamento no montante de R$ 375.000,00: trezentos e setenta e cinco mil reais, por quarenta e cinco (45) dias ou enquanto perdurar o tratamento.
A assistência à saúde é garantia assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil; todavia, a realidade, em determinadas circunstâncias, impõe-se ao próprio direito: “sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis” (Roberto Carlos, Amada, amante).
A epidemia que assola o planeta, desconhece qualquer regra e inflige à humanidade terríveis sofrimentos. Os hospitais estão superlotados, sem meios para o atendimento de todos que necessitam de tratamentos urgentes; centenas de seres humanos suplicam e os seus tristes lamentos não encontram lenitivos. É público e notório que não há sequer leitos nas Unidades de Terapia Intensiva, tampouco disponibilidade de tratamento de alto custo. A situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.
Como bem posto na decisão agravada, não restou comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, ao contrário, o agravante não procurou o Sistema Único de Saúde – SUS:
[...] In casu, observo da narrativa petitória que o paciente foi prontamente internado em hospital particular, tanto na cidade de domicilio da parte autora, quanto na cidade do Rio de Janeiro, sem qualquer tentativa de tratamento médico pela Rede Pública de Saúde, informação essa corroborada pelo espelho do requerente no sistema SISREG III (Sistema Nacional de Regulação), em que não há qualquer solicitação feita, seja de internação ou mesmo ambulatorial.
Registra-se que é compreensível que a família busque a melhor assistência médica possível para seus familiares, mas não se mostra pertinente assumir que o Estado deve custear a escolha feita, principalmente tendo em consideração que em nenhum momento foi acionado para promover o tratamento do paciente, tendo em consideração que o Sistema Único de Saúde, oferta o tratamento pleiteado pelo requerente.
O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito.
Sendo esta a hipótese do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie a internação e o tratamento proposto ao requerente em estabelecimento médico particular, uma vez que não houve inércia de sua parte – não há que se falar em omissão estatal porque o requerente sequer procurou atendimento via SUS (Sistema Único de Saúde).
Não foi demonstrada a recusa do Estado de Mato Grosso ao atendimento da parte autora, ou seja, não fora negada a sua internação em leito público, tampouco o tratamento pleiteado; as despesas de sua hospitalização decorrem unicamente da opção pelo serviço de saúde particular. (Id. 90059958, fls. 4). [sem negrito no original]
Não me é indiferente o infortúnio de César Rossoni, visto que se soma ao sofrimento do corpo a angústia da alma: “um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Todavia, o Judiciário, por mais triste que seja, nada pode fazer para amenizar a verdadeira catástrofe que assola a todos.
Lamento, lamento e lamento, mas não sou capaz de mudar a realidade, de amenizar os sofrimentos de César Rossoni e de seus familiares, em sentido lato: o dilúvio está na face da terra e não há arca para abrigar a todos.
Daí decorrente, antecipar a pretensão recursal para custear o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea, com todas as demais despesas, importaria em beneficiar um em detrimento de tantos outros, dentre os quais, pacientes que estão a demandar a internação em leitos simples de Unidade de Terapia Intensiva.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator